Tribunal: TJDFT
Processo: 0743592-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO POSTERIOR PARA VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS HIPOSSIFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESTABELECIDA NO EDITAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONSTATADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido liminar onde pleiteava a sua reclassificação na modalidade hipossuficiente, bem como a correção de sua prova discursiva. Em seu recurso, a parte agravante alega que o edital não foi claro quanto à existência de vagas destinadas à candidatos hipossuficientes. Defende que preenche todos os requisitos para concorrer à tais vagas e pugna pelo provimento do recurso para alterar sua inscrição e promover sua reclassificação no certame. a
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo ante a gratuidade de justiça ora concedida (ID 143675916). Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (ID 44084570). As contrarrazões não foram apresentadas pela parte agravada Instituto Quadrix.
III. Antecipação de tutela recursal indeferida (ID 42475209).
IV. Na hipótese dos autos, não se constata a probabilidade do direito, de modo que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela.
V. Para tanto, em cognição sumária, é possível identificar que o Edital (ID 42471954) é claro quanto aos requisitos para os candidatos concorrerem às vagas reservadas para os hipossuficientes, conforme disposto no item 12.4, confira-se: “12.4 A solicitação para concorrer às vagas reservadas deverá ser realizada no ato da inscrição e o envio, via upload, da documentação comprobatória citada no subitem 12.3 deste edital deverá ser realizado no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, em arquivos com extensão “.gif”, “.png”, “.jpeg” ou “.pdf” e com tamanho de até 300 KB. A capacidade de espaço total para o envio de arquivos será de, no máximo, 1 MB (1.024 KB). Após atingir a capacidade de espaço total de 1 MB (1.024 KB), não será permitido o envio de outros arquivos. Após a conclusão do upload, não será permitida a exclusão de arquivos já enviados. 12.4.1 O candidato que não enviar a documentação comprobatória na forma estabelecida nos subitens 12.3 e 12.4 deste edital ou que enviar a documentação incompleta, ilegível, com rasura ou proveniente de arquivo corrompido terá a solicitação indeferida. 12.4.2 A solicitação realizada após o período estabelecido no subitem 12.4 deste edital será indeferida.”
VI. Desse modo, o Edital de abertura do concurso é claro quanto aos requisitos e procedimentos necessários para inscrição do candidato para concorrer às vagas destinadas aos hipossuficientes. Não há que se falar em ausência de informação clara, bem como é dever do candidato atenta-se às regras editalícias, tanto no momento da inscrição quanto nas fases posteriores.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.